Tribunal: TJBA
Processo: 0302509-80.2015.8.05.0229
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n. 0302509-80.2015.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma FORO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA RECORRENTE: PAULO RIBEIRO COSTA DEFENSOR PÚBLICO: DR. MURILLO BAHIA MENEZES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. KARINA DA SILVA SANTOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. SÔNIA MARIA DA SILVA BRITO RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE PRONUNCIOU O RECORRENTE PAULO RIBEIRO COSTA COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, §2º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PLEITOS RECURSAIS: 1-PLEITO DE PELA IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE, HAJA VISTA O CRIME EM APREÇO TER SIDO PRATICADO EM LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS. LEGITIMA DEFESA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS, PORQUANTO NÃO HÁ COMO AFIRMAR, NESTA FASE PROCESSUAL, QUE O ACUSADO UTILIZOU-SE DE MEIOS MODERADOS PARA REPELIR A AGRESSÃO. PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. COMPETE EXCLUSIVAMENTE AO CONSELHO DE SENTENÇA DECIDIR SOBRE A QUESTÃO, DEVENDO SER MANTIDA A DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECEDENTES. 2- PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPROVIMENTO. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. PRECEDENTES. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO DE IMPROVIMENTO DO RECURSO. RESE CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, tombados sob nº. 0302509-80.2015.8.05.0229, oriundos do 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, o qual figura como recorrente PAULO RIBEIRO COSTA e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: